Tribunal: TJMT
Processo: 1040048-66.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040048-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELINA MARTINS SOLANO - CPF: 384.018.601-30 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INCAPACIDADE CIVIL DA RECLAMANTE RECONHECIDA – TERMO DE CURATELA JUNTADO NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE LITIGAR PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 8°, § 1°, I, DA LEI N° 9.099/95 – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 144595712), que julgou
improcedente
o pedido inaugural,
revogando
a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência no ID 67308942.

Ainda,
condenou
a reclamante ao pagamento de R$ 713,72 (setecentos e treze reais e setenta e dois centavos), a título de litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Em argumento recursal, a recorrente alega que, nos autos nº 1009793-44.2017.8.11.0041, d
a 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT
,
foi declarada a incapacidade para a prática dos atos da vida civil, sendo decretada a sua curatela, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais. Sustenta, ainda, a inexistência de litigância de má-fé. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora resolveu promover uma auditoria em suas finanças e obrigações, tendo em vista que seus recebíveis mensais teve uma redução significativa sem qualquer justificativa, oportunidade em que constatou a ocorrência de descontos mensais nos seus proventos no valor de
R$ 49,00 (quarenta e nove reais),
a título de empréstimo consignado junto ao Banco reclamado, que afirma não ter contratado.

Aduz que, observou que o referido contrato teria sido firmado em agosto de 2021 (início dos descontos), vindo a ocorrer apenas 02 (dois) descontos até a data de ajuizamento da ação.

Em sede recursal, a autora argumentou que,
nos autos nº
1009793-44.2017.8.11.0041, d
a 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT
,
foi declarada sua incapacidade para a prática dos atos da vida civil, sendo decretada a sua curatela definitiva
no dia 14/03/2018,

razão pela qual pugna pelo reconhecimento da sua incompetência para litigar nos Juizados Especiais, sendo que para comprovar sua alegação, juntou nos ids. 144595732 e 144595735, a cópia completa daqueles autos, e em especial a sentença que julgou procedente sua interdição.

Pois bem, apesar de pacífico o posicionamento no sentido de que documentos comprobatórios trazidos na fase recursal somente têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem condição de fato nova ou superveniente, no presente caso, entendo que ponderações devem ser feitas.

Isso porque,
restou demonstrada
a interdição da parte autora nos autos acima mencionados, anexado na fase recursal (id.
144595732 e 144595735
).

Logo, a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim, entendo que o direito processual não pode obstar a verdade dos fatos e se sobrepor ao direito material, já que trazidos, ainda que intempestivamente, documentos que dirimem a questão suscitada nos autos,
eis que observado o contraditório e ausente a má-fé, eis que o reclamado apresentou contrarrazões e se manifestou após a juntada dos novos documentos pela parte autora (ids. 144595743/144595725)
.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO JUNTADO NA VIA RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida NEYLANE PORTILHO DE SOUZA postula reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 137, 12 (cento e trinta e sete reais e doze centavos), R$ 46,88 (quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 92,79 (noventa e dois reais e setenta e nove centavos).

2.

Embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé
.

3.

Proposta para emissão de Cartões de Crédito Bradesco, Cédula de Crédito Bancário e Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Cheque Especial/Crédito Especial, todos devidamente assinados pela Recorrida/Promovente (IDs:. 34427342, 34427343 e 34427344), juntada pela recorrente na via recursal. Relação jurídica comprovada.

4.
Caso em que, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor
.

5. Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, portanto, improcedente os pedidos formulados pela parte Recorrida.

6. Sentença que declarou a inexistência de débitos e ainda danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), reformada para julgar improcedente a presente ação.

7. Recursos conhecidos e provido o do BANCO BRADESCO S.A.

(TJMT, N.U 1001475-53.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) (grifei)

Ademais, há que se considerar que, conforme o art. 6º, da Lei 9.099/95, ao magistrado é dado o poder de adotar
“(...) em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”
, cabendo, neste caso, a apreciação da prova.

Desse modo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com certa dose de discricionariedade, justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, no caso em particular, à finalidade social da norma.

In casu
observa-se que a presente ação foi ajuizada no dia 06/10/2021, o contrato foi celebrado no dia 04/01/2021 (id. 144595674) e que, conforme consta da cópia de sentença anexada no id. 144595735, no dia
14/03/2018, a Sra. Celina Martins Solano já havia tido sua curatela decretada, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015.

Logo,
imperioso é o reconhecimento da sua incapacidade para a prática dos atos civis na época da contratação.

Assim, vê-se que a autora não pode figurar como parte nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais, nos termos do artigo 8º, § 1°, inciso I, da Lei nº 9.099/95, que assim dispõe:

Art. 8°. Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei,
o incapaz
, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1º - Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I -
as pessoas físicas capazes
, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.

Impende destacar que a legitimidade das partes é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição e até mesmo reconhecida de ofício pelo julgador.

De acordo com o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei;

A propósito:

PROCESSUAL. INCAPAZ. INADMISSIBILIDADE COMO PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPÕE.
Demandante menor de idade. Hipótese dos autos em que o autor, porque incapaz, não pode litigar no Juizado Especial, diante de vedação expressa do art. 8º da Lei nº 9.099/95
. Pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, passível de conhecimento de ofício. Imperiosa é a extinção do feito, sem a análise do mérito. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71002561876, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 17/12/2010) (grifei)

Desse modo, tenho que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reconhecer a impossibilidade da reclamante incapaz de litigar perante o Juizado Especial, julgando extinto

o processo
,
sem resolução
de mérito, nos termos do art. 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95,
afastando a condenação em

litigância de má-fé.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022